Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720009-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ÁGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADA: INCORPORAÇÃO BL 18 LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Água Branca Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de reconsideração da determinação de suspensão do processo de origem até o julgamento de outra demanda, por prejudicialidade externa (autos no 0727102-83.2020.8.07.0001, ID no 92741667). 2. A agravante narra que seu pedido de reconsideração foi recebido como embargos de declaração. Contudo, o feito foi chamado à ordem e essa interpretação modificada, sob o argumento de que ela poderia causar distúrbio processual. Tece comentários sobre omissão e contradição dessa decisão. 3. Defende a independência das ações e ausência de prejudicialidade (CPC, art. 313, V), pois a ação de demarcação de terras possui o intuito de acabar com a confusão dos limites dos imóveis confinantes. A outra, que é ação pauliana, discute anulação de ato fraudulento. Aponta a presença dos requisitos da antecipação da tutela recursal. 4. Pede a concessão da liminar para determinar o prosseguimento da ação de origem e, no mérito, sua confirmação. 5. Preparo recolhido (ID no 26712732). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 9. Em 8/2/2021, foi determinada a suspensão do processo, por prejudicialidade externa (ID no 82948722). O sistema registrou ciência da ora agravante em 12/2/2021. 10. Foram opostos embargos de declaração (ID no 85743902), que foram rejeitados, confirmando a suspensão do feito até o julgamento da ação pauliana no 0701139-58.2020.8.07.0006 (ID no 86507025). Essa decisão foi disponibilizada no DJe dia 26/3/2021. O prazo final para interposição do agravo foi dia 23/4/2021. 11. Ato contínuo, a ora agravante apresentou petição de reconsideração (ID no 88167261). Primeiramente, esse pedido foi recebido como novos embargos de declaração (ID no 88574448). Mas essa interpretação foi modificada, pois “tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual.” – ID no 90353253. 12. Novamente a parte opôs embargos de declaração (ID no 91473499), que foram rejeitados (ID no 92741667). Somente no dia 23/6/2021, a agravante interpôs recurso da decisão que determinou a suspensão do processo, por prejudicialidade externa. Fora do prazo. 13. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, tal como decidido pelo Juiz. 14. Nesse sentido: Acórdão no 1329028, TJDFT e AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021, STJ. 15. Se a decisão proferida após análise dos embargos ainda era omissa, contraditória ou obscura, a parte deveria ter oposto novos embargos ou interposto agravo de instrumento, observada a recorribilidade desse tipo de decisão no código processual civil vigente. A interpretação dada pelos Tribunais sobre os pedidos de reconsideração não é novidade. 16. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 17. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro